Tribunal: TJES
Processo: 0005506-86.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005506-86.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO A 78% DA TABELA FIPE. CLÁUSULA LIMITATIVA VÁLIDA. ACESSÓRIOS NÃO CONTRATADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de complementação de indenização securitária (para atingir 100% da Tabela FIPE), reembolso de adaptador veicular e reparação por danos morais e materiais, decorrentes de sinistro com veículo adquirido com isenção fiscal (PCD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula que limita a indenização securitária a 78% da Tabela FIPE para veículos adquiridos com isenção fiscal (PCD); (ii) definir se há dever de reembolso de equipamento adaptador e despesas com empréstimo bancário; (iii) analisar a configuração de danos morais pela negativa de cobertura integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, todavia, a inversão do ônus da prova não implica a nulidade automática de cláusulas claras. A limitação da indenização a 78% da Tabela FIPE para veículos adquiridos com isenção de impostos (IPI e ICMS) é lícita e visa restabelecer o equilíbrio contratual, evitando o enriquecimento sem causa do segurado (CC, art. 884), visto que o valor de mercado do bem é inferior ao praticado para o público geral.

4. O contrato de seguro rege-se pelo princípio da mutualidade e pelo cálculo atuarial. A ausência de contratação de cobertura específica para a quitação de impostos ("Cláusula 20"), mediante pagamento de prêmio adicional, impede o Judiciário de impor o pagamento integral (100%), sob pena de criar cobertura não pactuada.

5. O adaptador de acelerador, embora essencial à mobilidade da autora, qualifica-se como acessório ou equipamento adicional para fins securitários e inexistindo averbação ou contratação de cobertura específica para tal item, a seguradora não responde pela indenização (CC, art. 757), tampouco pelos encargos de empréstimo contraído pela segurada, uma vez que a obrigação contratual foi cumprida nos limites da apólice.

6. A recusa de pagamento integral baseada em cláusula contratual expressa e lícita não configura ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes do empréstimo bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a cláusula contratual que limita a indenização securitária a percentual da Tabela FIPE para veículos adquiridos com isenção fiscal (PCD), visando evitar o enriquecimento sem causa, salvo se contratada cobertura específica para quitação de tributos. 2. Equipamentos de adaptação veicular consideram-se acessórios para fins de seguro, exigindo contratação expressa para cobertura.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 884; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0005506-86.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENI PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO COSTA - ES10785-A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AQUILA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Eni Pereira Gonçalves de Oliveira
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade da limitação da indenização securitária a 78% da Tabela FIPE e a ausência de dever de reembolso de despesas não cobertas contratualmente.

Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a sentença desconsiderou a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios do CDC ao validar a limitação da indenização a 78% da Tabela FIPE sem a devida transparência;
ii)
que a inversão do ônus da prova deferida foi inócua, pois o juízo exigiu da consumidora a prova de fatos que caberiam à seguradora;
iii)
que a limitação da cobertura frustra a finalidade do seguro e a expectativa legítima da consumidora, devendo ser paga a integralidade (100% da FIPE);
iv)
que o adaptador de acelerador é item essencial à mobilidade da pessoa com deficiência, integrando o bem segurado e não se tratando de mero acessório, razão pela qual deve ser reembolsado;
v)
que o empréstimo bancário contraído é consequência direta da negativa de cobertura integral, caracterizando dano material indenizável;
vi)
que a recusa indevida da cobertura enseja dano moral
in re ipsa
.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da cláusula contratual que limitou a indenização securitária a 78% (setenta e oito por cento) da Tabela FIPE em razão da aquisição do veículo com isenção tributária (PCD), bem como à verificação do dever da seguradora de reembolsar valores despendidos com adaptação veicular e encargos financeiros de empréstimo, além da configuração de danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, contudo, a inversão do ônus da prova e a vulnerabilidade do consumidor não implicam, por si sós, a procedência automática dos pedidos ou a desconsideração das cláusulas contratuais, desde que redigidas com clareza e não coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em tela, é incontroverso que a Autora adquiriu o veículo Chevrolet Onix mediante a isenção de IPI e ICMS, benefício fiscal concedido às pessoas com deficiência e em decorrência dessa desoneração tributária, o valor de mercado do bem para o segurado é inferior ao praticado para o público geral. Por essa razão, a apólice de seguro contratada previu expressamente que, em caso de indenização integral, o valor a ser pago corresponderia a 78% (setenta e oito por cento) da Tabela FIPE.

A limitação percentual da indenização para veículos adquiridos com isenção fiscal não constitui, a priori, abusividade. Ao contrário, visa restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando o enriquecimento sem causa do segurado (art. 884 do Código Civil), que, ao receber 100% da tabela FIPE por um bem adquirido por valor significativamente inferior, auferiria vantagem patrimonial indevida.

O contrato de seguro tem natureza indenizatória, destinando-se a recompor o patrimônio do segurado nos limites do prejuízo efetivamente sofrido e do risco contratado.

Verifica-se que a Apelante tinha a opção de contratar cobertura adicional específica para a quitação dos impostos em caso de sinistro, já que a "Cláusula 20 – Despesas Extraordinárias", mencionada nas condições gerais e nas contrarrazões, prevê justamente a garantia para quitação de impostos pendentes (IPI e ICMS) para veículos de pessoas com deficiência, mediante pagamento de prêmio adicional.

Entretanto, a prova documental demonstra que tal cobertura não foi contratada pela Autora. Não pode o Judiciário, sob o pretexto de interpretar o contrato de forma mais favorável ao consumidor, criar uma cobertura securitária pela qual não houve pagamento de prêmio, sob pena de violar o cálculo atuarial e a mutualidade, pilares do sistema securitário.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS DE SEGURO DE VEÍCULO (PCD). RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1.Ação buscando o ressarcimento de 100% da Tabela Fipe após perda total de veículo, alegando que a seguradora deduziu ICMS e IPI da indenização. A sentença julgou improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios . [...] 4. Apólice de seguro contratada que previa indenização de 80% da Tabela Fipe . Valor admitido pelos autores que foi pago pela seguradora. Indenização securitária devidamente quitada. Impossibilidade de complementação de valor. [...] IV. Dispositivo 6 . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033416220218260428 Paulínia, Relator.: João Antunes, Data de Julgamento: 11/06/2025, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2025)

No que tange à alegação de falha no dever de informação, observo que a limitação constava expressamente na apólice e o fato de o prêmio ter sido calculado com base no risco de 78% do valor do bem reforça que a contratação se deu nessas bases.

A Apelante, ao adquirir um veículo com isenções fiscais, tinha ciência das restrições inerentes à propriedade de tal bem, inclusive quanto à necessidade de recolhimento de tributos em caso de alienação antecipada ou perda total, obrigação esta que é de natureza fiscal e recai sobre o proprietário, salvo estipulação contratual diversa, inexistente in casu.

Quanto ao pedido de reembolso do adaptador de acelerador à esquerda, no valor de R$ 700,00, melhor sorte não assiste à Recorrente, já que o referido equipamento caracteriza-se como acessório ou adaptação instalada no veículo após a sua fabricação e as condições gerais da apólice e a própria sentença destacam que não houve contratação de cobertura para "acessórios".

Embora seja um item essencial para a condução do veículo pela Apelante, dada sua condição física, para fins securitários ele se enquadra como equipamento adicional que demandaria averbação e cobertura específica, o que não restou demonstrado. A seguradora responde pelos riscos predeterminados (art. 757 do CC), não estando obrigada a indenizar bens não incluídos na garantia.

Consequentemente, não há que se falar em responsabilidade da seguradora pelos custos do empréstimo bancário contraído pela Autora para a aquisição de novo veículo. A seguradora cumpriu sua obrigação ao pagar a indenização no percentual contratado (78%).

Por fim, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço pela seguradora, que efetuou o pagamento da indenização conforme os termos da apólice, descabe a pretensão de indenização por danos morais.

O mero inconformismo com as cláusulas contratuais limitativas, quando estas são lícitas e expressas, não configura ofensa aos direitos da personalidade capaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida à Apelante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.